Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-93.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH ALVES FERREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH ALVES FERREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600223-93.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600223-93.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600223-
93.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, da candidata Elizabeth Alves Ferreira, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no valor
de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), determinou a devolução ao Tesouro Nacional na
forma do art. 17, §§8º e 9º da Resolução TSE nº 23607/2019. Diante do recebimento e utilização de
recursos de origem não identificada no valor de R$670,78 (seiscentos e setenta reais e setenta e
oito centavos), determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma prevista do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Elizabeth Alves Ferreira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Democratas - DEM, no município de Jaguariaíva/PR, desaprovadas por ter havido uso irregular de
recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). A candidata, na véspera da
eleição (14.11.2020), alega ter realizado uma despesa com a produção de jingles, vinhetas e
slogans (1 vídeo para redes sociais e 1 card para rede social) no valor total de R$ 4.500,00 que
foram pagos com recursos do FEFC; - pelo fato de os recursos próprios aplicados em campanha
superarem o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. A candidata
aplicou em sua campanha R$ 670,78 (seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos) em
recursos financeiros próprios, que não haviam sido declarados por ocasião do registro de
candidatura; - por ter havido omissão de gastos e arrecadação de recursos eleitorais,
caracterizando recursos de origem não identificada. A candidata realizou gastos em sua campanha
no importe de R$ 670,78 (seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos) com o fornecedor
Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda (CNPJ 13.347.016/0001-17) referente a impulsionamento
de conteúdos - notas fiscais nº 23671297 e 24071187 - Id 77806092 - que foram pagos com recursos
que não transitaram pela conta bancária da candidata, configurando recurso de origem não
identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELIZABETH ALVES FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARILIA RODRIGUES (ADVOGADO)
ELIZABETH ALVES FERREIRA (RECORRENTE)
MARILIA RODRIGUES (ADVOGADO)

JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39920
116
21/07/2021 18:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.261
RECURSO ELEITORAL 0600223-93.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH ALVES FERREIRA VEREADOR
- OAB/PR0068450
ADVOGADO: MARILIA RODRIGUES
RECORRENTE: ELIZABETH ALVES FERREIRA
- OAB/PR0068450
ADVOGADO: MARILIA RODRIGUES
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Código
Eleitoral, o prazo para interposição de
Recurso Eleitoral é de 3 (três) dias, sempre
que a lei não fixar prazo especial.
2. Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 39920116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118140740500000038964492
Número do documento: 21072118140740500000038964492

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por ELIZABETH
, filiada ao
, candidata ao cargo de Vereador nas eleições de 2020
ALVES FERREIRA
DEM
(id.35154266).
A candidata obteve 272 votos na eleição (eleita suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.580,78, sendo
R$10.000,00 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$ 1.580,78 de
recursos estimáveis em dinheiro. (id.35161066).
No parecer conclusivo (id. 35162216), foram apontadas as seguintes
irregularidades: i) arrecadação de recursos próprios aplicados em campanha superam o valor
do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura; ii) utilização de recursos para
pagamento de despesas que não transitaram pela conta bancaria da candidata, iii) omissão de
despesa com o Facebook; e iii) não comprovação de gastos com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas e, em razão da utilização
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais), bem como da utilização de recursos de origem não identificada no valor
de R$ 670,78 (seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos), determinou o recolhimento
desses valores ao Tesouro Nacional (id. 35162666).
Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id. 35163166),
apresentando os seguintes argumentos: i) que a recorrente empregou os recursos obtidos por
meio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha na campanha realizada através da
internet, sendo que o acerto final das contas em relação aos serviços prestados deu-se em
14/11/2021, conforme nota fiscal, declaração e comprovante de pagamento juntados nos autos;
e ii) os valores doados pela recorrente constituem verba de origem salarial (aposentadoria) e
não superam o limite de 10% dos rendimentos anuais auferidos no ano anterior à eleição, uma
vez que, sendo isenta de declaração do Imposto de Renda, seu teto para doação em 2020
seria R$ 2.284,77 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Ao
final, requer seja dado provimento ao Recurso para aprovar as contas de campanha.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e, alternativamente, pelo parcial provimento do Recurso Eleitoral. (id.36672716)
É o relatório.
VOTO

O Recurso é intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
Num. 39920116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118140740500000038964492
Número do documento: 21072118140740500000038964492

Com efeito, o recorrente foi intimado da decisão que desaprovou suas contas em
16/04/2021, por meio do DJe nº 69/21 (id. 35162866), tendo a sentença transitado em julgado
em 23/04/2021 (id. 35162916).
O Recurso Eleitoral somente foi interposto no dia 29/04/2021, fora do prazo de
três dias estabelecido no art. 258 do Código Eleitoral.
Assim, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições
de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral interposto
pela candidata Elizabeth Alves Ferreira, porque intempestivo.
– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600223-93.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH
ALVES FERREIRA VEREADOR, - RECORRENTE: ELIZABETH ALVES FERREIRA - Advogado
das RECORRENTES: MARILIA RODRIGUES - PR0068450 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39920116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118140740500000038964492
Número do documento: 21072118140740500000038964492